Tribunal: TJES
Processo: 5010159-22.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010159-22.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAINAN PEREIRA CARVALHO
RECORRIDO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010159-22.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
RAINAN PEREIRA CARVALHO

RECORRIDO:
AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS ABUSIVOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA Nº 297/STJ. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS ACIMA DA MÉDIA ESTIPULADA PELO BACEN NO PERÍODO EM QUE FOI FIRMADO O CONTRATO. TAXA DE JUROS ANUAIS E MENSAIS SUPERIORES A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE VALOR PRATICADO NO MERCADO. RECONHECIDA A ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. TAXA DO SISTEMA GERENCIADOR DE SÉRIE TEMPORAIS. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional de empréstimo cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
RAINAN PEREIRA CARVALHO
em face do AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Em síntese, a parte autora alega que firmou contrato de empréstimo com a parte ré, por meio do qual receberia um valor de R$2.899,90 (dois mil oitocentos e oitenta e nove e noventa centavos), junto da requerida. Os juros cobrados na operação, no entanto, após posterior análise detida pelo requerente, se revelaram enormemente abusivos, motivo pelo qual procurou a ré para negociar e, posteriormente, frente à ausência de resolução do seu problema, acionou a via judiciária, para a resolução desse conflito.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, com espeque no art. 487, I do CPC, para:

DECLARAR a ilegalidade da taxa de juros exorbitante, determinando que passe a incidir no presente contrato a média mensal e anual da data dos fatos (6,51% a.m. e 152,26% a.a.);

DETERMINAR a devolução dos valores indevidamente pagos pela parte autora em relação às parcelas afetadas pela taxa de juros abusiva, acrescida de correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Inteligência da Súm. 43/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a partir da citação (responsabilidade contratual). Destaco que o levantamento de tais valores deverá ser apurado pela parte autora;

RECONHECER a descaracterização da mora do autor, ante a abusividade dos juros remuneratórios, sendo vedado à parte ré realizar cobranças de quaisquer encargos moratórios sobre as prestações inadimplidas e a inscrição do nome do autor junto a órgãos de proteção do crédito.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 8366824, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que os índices adotados como taxa de juros mensais e anuais pela sentença são equivocados e a necessidade de condenação da ré em danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, e sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso merece ser provido, de forma a reformar a sentença vergastada.

Como bem assentado em sede de sentença, é certo que o presente caso se trata de uma relação consumerista, pela qual a parte recorrente é consumidor (art. 2º do CDC) e a parte recorrida é fornecedor (art. 3º, §2º, do CDC), estando essa classificação firmada em jurisprudência, através da Súmula nº 297 do STJ, que define que o Código de Defesa de Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

O recurso apresentado pela parte autora versa sobre os índices adotados pela sentença para estabelecer as novas taxas de juros e sobre a configuração do dano extrapatrimonial pela cobrança abusiva.

Conforme se observa na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, percebo que as decisões que envolvem a revisão da taxa de juros adotam o que dispõe o Sistema Gerenciador de Séries Temporais, vejamos à título de exemplo:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2591374 - RS (2024/0088885-3)

DECISÃO

[...]

constitucional, a parte recorrente alega violação e divergência de interpretação dos arts. 39, V, e 51, IV, do CDC, no que concerne à ocorrência de abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, tendo em vista que ultrapassou o valor estabelecido pela média de mercado, trazendo a seguinte argumentação:

Sobre a questão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que é possível a limitação dos juros remuneratórios, de forma excepcional, desde que fique cabalmente demonstrada no caso concreto a desvantagem exagerada do consumidor, o que se vislumbra no caso concreto.

Neste ínterim, vejamos que a taxa média divulgada pelo sistema de gerenciador de séries do Banco Central é indubitavelmente superior àquela contratada, motivo pelo qual, a manifesta abusividade há de ser declarada.

[...]

UMA VEZ NÃO OBSERVADO ESTRITAMENTE OS BALIZADORES DO BACEN, OS JUROS DEVEM SER CONSIDERADOR ABUSIVOS E, PORTANTO, ILEGAIS!

Os juros remuneratórios cobrados por instituições financeiras devem obedecer às estipulações do Conselho Monetário Nacional, por força do enunciado nº 596 da Súmula do STF - Consoante orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos moldes do art. 543-C do Código de Processo Civil (REsp. n. 1.061.530/RS).

Neste diapasão deverá ser aplicada a lei de forma mais benéfica à parte hipossuficiente da relação, visto que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula nº 297 do STJ e art. 3º, §2º do CDC.

[...]

Ora o gerenciador de séries temporais do Banco Central é o balizador das taxas de juros praticadas, sem margem para qualquer outro parâmetro.

À vista destas considerações, acolho a pretensão para aplicar as taxas indicadas pelo Sistema Gerenciador de Séries Temporais, à época dos fatos, quais sejam, taxa de juros anuais de 86,35% (20742

- Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado) e taxa de juros mensais de 5,32% (25464

Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado).

Destaco que a comprovação de valores que ultrapassem o valor fixado no empréstimo aplicando a taxa média de mercado, garantirá ao autor o direito de
restituição na forma simples
, com acréscimo de juros de mora e correção monetária, com registro de que não se trata de parcelas ilíquidas, pois os respectivos valores serão aferidos em fase de cumprimento de sentença.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

No caso em análise, não se pode olvidar que a requerente foi compelida ao pagamento de valores indevidos, em razão da cobrança de juros abusivos, prejudicando, assim, o seu sustento. Ademais, embora tenha havido a busca da resolução do conflito por vias extrajudiciais, não houve o seu pleito acolhido, ocasionando a perda do seu tempo útil.

Dado o exposto e considerando que se trata de uma pessoa idosa e com problemas de mobilidade, fica claro que os problemas gerados pela cobrança abusiva dos juros ultrapassam o mero aborrecimento. Assim, não restam dúvidas da ocorrência dos danos morais indenizáveis.

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo, portanto, que deve ser fixada indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrente, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, de modo a:

a)
DECLARAR
a abusividade da taxa de juros aplicada pela ré e
DETERMINAR
o recálculo da dívida, adequando à taxa de juros autorizada pelo Banco Central no período da contratação, fixando no montante de 5,32% a.m. e 86,35% a.a., descontando os valores já pagos pela parte autora, com consequente devolução do valor remanescente na forma simples, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso e com juros moratórios a partir da citação.

b)
CONDENAR
a ré a reparar os DANOS MORAIS a parte autora no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais); valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)